Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente uma das hipóteses inscritas nos incisos de I a III do art. 303 do CPC, a alegação nova trazida a Juízo em grau de apelação da sentença constitui inovação da lide, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso.
2. Ajuizada ação monitória acompanhada de contrato de abertura de crédito rotativo e de planilha demonstrativa dos cálculos, documentos sem eficácia de título executivo, mas suficientes e hábeis a embasar o pedido monitório, não há que se falar em carência de ação. Preliminar rejeitada.
3. O contrato de abertura de crédito constitui instrumento particular hábil para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, incidindo, portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, inc. I, do CPC, cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento da última prestação.
4. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial, à míngua de prova específica em sentido contrário (art. 373, inc. I, do CPC).
4.1. Se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso, consoante preceitua o §3o do art. 700 do CPC.
5. No que tange à cobrança do seguro prestamista, além da inexistência de previsão no contrato, não há demonstração da efetiva contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice, motivo pelo qual ausente qualquer documento que comprove a contratação e/ou repasse dos valores pagos a esse título à seguradora, o ressarcimento é medida que se impõe.
6. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa parcela, desprovida. Apelação da autora conhecida e não provida.